Tribunal: TJDFT
Processo: 0741953-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741953-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROBERTO DE VASCONCELOS FILHO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Vistos, etc., Antes de analisar o mérito do recurso interposto pelo Autor Apelante (que diga-se de passagem se insurge apenas quanto ao valor dos Danos Morais ora fixados no Juízo de origem), manifeste este no prazo de 15(quinze) sobre o valor depositado pelo Apelado vencido, consoante documentos do ID 44675536. Feito isso retornem-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator